Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801814-92.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ISRAEL DE MELO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CONSIDERADO. RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que não considerou acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 27/12/2023. O embargante alegou omissão no julgado e requereu a reforma da decisão para homologação do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido em relação ao acordo extrajudicial firmado entre as partes e, sendo constatada a omissão, decidir sobre a sua homologação e os efeitos processuais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão resta configurada, pois a decisão foi proferida em 10/09/2024 sem considerar o acordo celebrado em 27/12/2023, o que justifica a correção do vício.

O Código de Processo Civil privilegia a autocomposição, sendo dever do magistrado promover sua implementação sempre que possível, conforme o art. 139, V, do CPC.

A homologação do acordo implica a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, impedindo a continuidade da demanda.

O acordo atende aos requisitos do art. 842 do Código Civil, havendo correta delimitação das cláusulas contratuais e comprovação do pagamento, conferindo-lhe validade jurídica.

A ausência de assinatura digital do requerente no documento não invalida a transação, visto que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos. Torno
sem efeito o acórdão de ID nº.
21889754 e homologo o acordo de ID nº. 17543895, extinguindo o feito
com resolução de mérito,
consoante exposto no art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Tese de julgamento
:

A omissão em acórdão que desconsidera acordo extrajudicial firmado entre as partes configura vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

A homologação de acordo extrajudicial firmado antes da decisão colegiada autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

O princípio pas de nullité sans grief impede a invalidação de ato processual se não houver prejuízo comprovado às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 139, V, 487, III, “b”; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 00035433220188050271, Rel. Des. Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 28.09.2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos
de
Declaração
manejados por BANCO BRADESCO S/A

contra
acórdão que, segundo o embargante, não observou o acordo extrajudicial, celebrado pelas partes em 27/12/2023, conforme petição de ID nº.
17543895.

A decisão impugnada foi exarada em 10/09/2024 – posterior, portanto, ao acordo celebrado –, e proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA –
autor/APELADO DEVERIA TER SIDO advertido sobre a possibilidade de receber benefício em conta totalmente isenta de tarifas –
PRERROGATIVA CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.402/06 – INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA AVENÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,00) – FINALIDADE PEDAGÓCIA ATINGIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Na peça de embargos, a parte alega que houve omissão no julgado e por essa razão requer a reforma do julgado para reconhecer a validade do acordo extrajudicial e homologá-lo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Decido.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

A embargante suscita que houve omissão no julgado, pois não observou a celebração do acordo entre as partes, e devidamente juntado aos autos em
27/12/2023.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. [...]”
(grifos nossos)

Da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação suscitada pela embargante é pautada na ocorrência de omissão, a qual,
restou demonstrada a sua ocorrência, porque o acordo extrajudicial foi celebrado em 27/12/2023 e o acórdão foi publicado em 10/09/2024.

Dessa forma,
reconheço a omissão apontada e passo a análise para correção do vício suscitado.

Pois bem, é cedido que a busca da autocomposição é privilegiada no Código de Processo Civil, de modo em que se prepondera a autonomia da vontade das partes, tanto que
é dever do Magistrado “
promover, a qualquer tempo, a autocomposição
, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, conforme preconiza o art. 139, V, do CPC.

Assim, entendo pela necessidade de
tornar sem efeito
o Acórdão de ID nº.

21889754
, com o escopo de homologar acordo juntado aos autos precedentemente. A medida em epígrafe encontra precedente na jurisprudência pátria, senão vejamos:

“Vistos, etc., Homologo o acordo de vontades entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, extingo o processo nos termos do art. 487, III, b) do CPC. Outrossim,
torno sem efeito o julgamento do ev. 75, considerando que o acordo entabulado entre as partes foi anterior e constante do ev. 66, com pagamento também efetuado anteriormente no ev. 71.
Isto posto homologo o pedido de desistência do prazo, determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis e independentemente do transcurso do prazo. INTIME-SE E CUMPRA-SE. Salvador, 28 de setembro de 2020. BELA. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE JUÍZA RELATORA” (TJ-BA - RI: 00035433220188050271, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2020) (grifos nossos).

Passa-se, então, à análise do acordo firmado (ID nº.
17543895).

Em análise dos autos, verifica-se que a homologação de acordo entre as partes gera óbice ao prosseguimento do presente feito, por implicar em extinção do feito com resolução de mérito, com esteio no art. 487, III, “b”, do CPC.

Atente-se, também, que houve atendimento aos requisitos do art. 842, do Código Civil, parte final, senão vejamos:

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública,
ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”
(grifos nossos).

Conforme análise do instrumento anexado no bojo destes autos, há
correta delimitação das cláusulas contratuais
, com descrição dos valores pagos a título principal e honorários advocatícios.

Não há assinatura do requerente no acordo. Há assinatura da procuradora, embora sem certificado digital.

Entretanto, conforme se observa em petição de ID nº. 17625514, informou-se que houve efetivo pagamento do acordo. Assim, a transação se tornou perfeita e acabada. Juntou-se, inclusive, comprova de transferência eletrônica (ID nº. 17628465).

De fato, reconhecer a impossibilidade de transacionar neste caso seria infringir o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado nos arts. 277 e ss. do CPC.

Logo, nada resta a este signatário senão homologar a transação e ratificar a extinção da obrigação do apelante.

Desta forma, torno sem efeito o acórdão prolatado para reconhecer a validade do acordo em todos os termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para ACOLHE-LO
, de forma a tornar sem efeito o acórdão de ID nº
.
21889754
, e homologar o acordo de ID nº. 17543895.

Ante o exposto, extingo o feito
com resolução de mérito
,
consoante exposto no art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025